Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PROVA ILÍCITA. TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de decisão condenatória transitada em julgado, que reconheceu a prática dos crimes de falsificação e uso de documento público falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a condenação se baseou em provas insuficientes e exclusivamente em depoimentos policiais; (ii) se houve violação de domicílio que ensejaria a nulidade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A revisão criminal não se presta à revaloração da prova, exigindo demonstração de erro evidente ou contrariedade manifesta à evidência dos autos.
2. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, composto por documentos, laudos periciais e depoimentos prestados sob contraditório.
3. A pretensão revisional representa mera tentativa de rediscutir fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias, o que é incabível em sede de revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à revaloração da prova, sendo incabível quando ausente erro evidente ou contrariedade manifesta à evidência dos autos.
Dispositivos legais citados: Art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal; Art. 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 916780/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/03/2025, DJEN 11/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1831157, 0701897-63.2022.8.07.0007, Rel. Gislenne Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, DJe 21/03/2024.
TJDFT, Acórdão 1964472, 0742031-85.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, Câmara Criminal, julgado em 29/01/2025, DJe 17/02/2025.
TJDFT, Acórdão 2017613, 0707649-32.2025.8.07.0000, Rel. Gislenne Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 02/07/2025, DJe 15/07/2025.